Tribunal: TJBA
Processo: 0550142-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0550142-06.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: TAMIRES SANTOS DOS REIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC. DIFICULDADE NA CITAÇÃO DA EXECUTADA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. EXEQUENTE QUE SE MOSTROU DILIGENTE. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0550142-06.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada TAMIRES SANTOS DOS REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.